Tribunal: TJSP
Processo: 1002986-72.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Compra e venda. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Conclusão pericial de que o produto objeto da perícia (monoetilenoglicol – MEG) estava fora das especificações técnicas estabelecidas pelo Boletim Técnico da Oxiteno. Prova testemunhal que confirmou a má qualidade do produto. Ré que não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo,

Ementa:
Compra e venda. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Conclusão pericial de que o produto objeto da perícia (monoetilenoglicol – MEG) estava fora das especificações técnicas estabelecidas pelo Boletim Técnico da Oxiteno. Prova testemunhal que confirmou a má qualidade do produto. Ré que não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Danos materiais demonstrados. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.